Tribunal: TJPA
Processo: 0805391-42.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805391-42.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: THERCIA ADRIANA DOS SANTOS PADILHA

AUTORIDADE: SUPERINTENDENTE DA SUSIPE, INSTITUTO AOCP, ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO C-199 – SUSIPE (SEAP). CANDIDATA ELIMINADA DO CERTAME SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS PARA A FASE DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PELOS CANDIDATOS. ÔNUS QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À CANDIDATA. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO DO CERTAME.
SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise consiste em verificar se há direito líquido e certo da Impetrante em continuar no Concurso Público C-204, para o cargo de psicólogo, prosseguindo na realização de todas as demais fases seguintes do concurso, diante da
suposta ilegalidade na eliminação da fase de investigação de antecedentes pessoais.

2-
A impetrante alega
que na ocasião da entrega dos documentos exigidos na fase de investigação de antecedentes pessoais, não houve a conferência dos documentos entregues, nem sequer o fornecimento de protocolo ou outro documento que comprove a entrega da relação de documentos
, pelo que impetrou a presente ação com a pretensão à convocação para a segunda fase consistente no curso de formação profissional.

3-Do cotejo entre os itens 17.4.1 e 17.7 do Edital do concurso em questão, constata-se a possibilidade da eliminação de candidato que não junta os documentos descritos, nos prazos estabelecidos no Edital. Contudo, a questão trazida pela Impetrante na ação mandamental consiste na eliminação apesar da apresentação da documentação descrita nos itens 17 do edital, ou seja, vício no recebimento de documentos por parte da Administração Pública.

4-
A Impetrante imputa esta falha à Autoridade Coatora, a qual não adota procedimento objetivo de protocolo, para que se possa comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo recibos ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas no certame, fato este que fora confessado pela Autoridade Impetrada em suas informações.

5- Não há comprovação pela Administração de que exista a conferência e a consequente entrega de comprovante ao candidato quanto aos documentos que são entregues, de forma que não há razoabilidade em transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato com a devida publicidade do ato.

6- Assim, em conformidade aos fundamentos acima e o entendimento desta corte sobre a questão, mostra-se legítimo o reconhecimento do direito líquido e certo da Apelada em ter reconhecida a ilegalidade de sua eliminação na fase de investigação de antecedentes pessoais
, pelo que deve a autoridade coatora conceder oportunidade de apresentar o documento que justificou sua eliminação em 10 dias e, caso a Impetrante reste recomendada nessa fase, fica a autoridade coatora desde logo obrigada a permitir sua participação nas demais fases do certame, bem como, sua nomeação e posse em caso de ser classificada dentro do número de vagas ofertadas.

7-
Segurança Concedida
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária –
Seção de Direito Público
, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 de outubro de 2021. Julgamento presidido pela Exmo. Desa. Diracy Nunes Alves.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com Pedido Liminar (processo nº 0805391-42.2019.8.14.0301-PJE)
impetrado
por THERCIA ADRIANA DOS SANTOS PADILHA
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.

Na petição inicial (
Id

3942820) consta que a Impetrante prestou o CONCURSO PÚBLICO C–204–Edital nº 17/2018 –SEAD/SUSIPE, de 18/06/2018 para o cargo: 411.1-técnico em gestão penitenciária, sendo eliminada na fase de investigação de antecedentes pessoais sob a justificativa de que não enviou a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), documento que afirma ter apresentado.

Aduz que na ocasião da entrega dos documentos exigidos na fase de investigação de antecedentes pessoais, conforme item 17 do Edital, não houve a conferência, isto é, um checklist dos documentos entregues, nem sequer o fornecimento de protocolo ou outro documento que comprove a entrega da relação de documentos.

Requer a medida liminar para
determinar à autoridade coatora, que procedam ao chamamento da Impetrante para a próxima fase do certame até o julgamento final desta ação
. Ao final, pede que seja concedida em definitivo a segurança para a
regular participação da candidata nas demais fases do referido certam. Junta documentos.

O feito fora inicialmente distribuído no primeiro grau de jurisdição, tendo o juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém declinado da competência, uma vez que a antiga Superintendência do Sistema Penitenciário foi transformada na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, conforme Lei Complementar nº 8.937, de 02/12/2019, conferindo ao titular a condição de Secretário de Estado, pelo que fora distribuído o feito a minha relatoria nesta segunda instância.

Indeferido o pedido de liminar (Id 4596356), foram apresentadas as informações pela autoridade impetrada (Id 4917824) em que aduz, em síntese, inexistência de direito que ampare a impetrante ante a ausência de entrega da documentação atribuindo à candidata o ônus de provar a entrega da ficha de informações confidenciais. Sustenta, ainda, a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo. Ao final, pugna pela denegação da segurança.

O Estado aderiu às informações apresentadas pela Autoridade Coatora (Id
4917822).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela denegação da segurança (Id 5679048).

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Impende, ainda, registrar, que cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo certame, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais. Desta forma, a análise da legalidade do ato administrativo não importa em interferir no juízo de conveniência de oportunidade da Administração, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. 1. Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. 2.
Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade
. 3. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade. 4. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.

(AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014). (grifos nossos).

De forma que inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, descabe o remédio processual.

A questão em análise consiste em verificar se há direito líquido e certo da Impetrante em continuar no Concurso Público C-204, para o cargo de psicólogo, prosseguindo na realização de todas as demais fases seguintes do concurso, diante da
suposta ilegalidade na eliminação da fase de investigação de antecedentes pessoais.

A impetrante alega
que na ocasião da entrega dos documentos exigidos na fase de investigação de antecedentes pessoais, não houve a conferência dos documentos entregues, nem sequer o fornecimento de protocolo ou outro documento que comprove a entrega da relação de documentos
, pelo que impetrou a presente ação com a pretensão à convocação para a segunda fase consistente no curso de formação profissional.

Por sua vez prevê o Edital nos itens 17.4.1 e 17.7,
in verbis
:

17.4.1-
O candidato deverá apresentar, em momento definido em Edital de convocação específico, os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame
:

I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos;

II – certidão de quitação eleitoral;

III – antecedente criminal da Polícia Federal;

IV – antecedente criminal da Polícia Civil;

V – certidão negativa da Justiça Comum;

VI – certidão negativa da Justiça Militar do Pará;

VII – certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Pará.

(...)

17.7-
Será passível de eliminação
do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

I –
deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 17.4.1, nos prazos estabelecidos no Edital
; (Grifos nossos)

Com efeito, do cotejo entre os itens 17.4.1 e 17.7 do Edital do concurso em questão, constata-se a possibilidade da eliminação de candidato que não junta os documentos descritos, nos prazos estabelecidos no Edital.

Contudo, a questão trazida pela Impetrante na ação mandamental consiste na eliminação apesar da
apresentação da documentação descrita nos itens 17 do edital, ou seja, vício no recebimento de documentos por parte da Administração Pública.

Cumpre observar, que a Impetrante imputa esta falha à Autoridade Coatora, a qual não adota procedimento objetivo de protocolo, para que se possa comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo recibos ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas no certame, fato este que fora confessado pela Autoridade Impetrada em suas informações ao afirmar que:

“A inicial atribui de forma genérica à administração a obrigação de comprovar a ausência de entrega de documento exigido em edital. Nesse ponto, IGNORA QUE SÃO MILHARES DE DOCUMENTOS E CERTIDÕES A SEREM ANALISADOS, a tornar inviável a conduta pretendida: o recebimento individual de documento por documento de cada um dos candidatos.”

No entanto, observa-se que não há comprovação pela Administração de que exista a conferência e a consequente entrega de comprovante ao candidato quanto aos documentos que são entregues, de forma que não há razoabilidade em transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato com a devida publicidade do ato.

Sobre questão idêntica, assim tem se manifestada as Turmas de Direito Público desta E. Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-199. SUSIPE. CANDIDATO ELIMINADO. NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. FUNDAMENTO RELEVANTE E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Decisão agravada deferiu liminar para suspender os efeitos do ato combatido e determinou que a SUSIPE, reintegrasse o impetrante no concurso C-199, devendo o mesmo prosseguir nas demais fases do certame, assegurando-se inclusive sua participação no curso de formação, desde que não tenha sido eliminado pela cláusula de barreira; 2- A concessão de liminar em Mandado de Segurança vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.; 3-
Os autos demonstram que a Administração não comprova que o candidato deixou de entregar a documentação exigida, pois, ao receber os envelopes, não conferiu a documentação; 4- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato;
5- A probabilidade do direito e o perigo na demora militam em prol do Agravado, pois sua exclusão do certame, nesta fase, poderia comprometer o resultado útil do processo, caso o julgamento do mérito seja a favor do candidato; 6- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - AI: 08033166020198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-204 SUSIPE. ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - FIC. FUNDAMENTO RELEVANTE E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. ART. 7º, III, DA LEI 12.016/09. 1- Decisão agravada determina a reintegração do candidato no concurso C-204, para que prossiga nas demais fases do certame, inclusive realização de etapas que já tenham sido concluídas no período compreendido entre a impetração e o efetivo cumprimento da decisão; 2- A concessão de liminar em Mandado de Segurança vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.; 3-
Os autos demonstram que a Administração não comprova que o candidato deixou de entregar a documentação exigida, pois, ao receber os envelopes, não conferiu a documentação; 4- O candidato colaciona cópias dos documentos exigidos, em especial da ficha de informações pessoais – FIC, a qual, segundo a agravante, não teria sido entregue à banca examinadora do concurso
; 5-
Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato
; 6-
A probabilidade do direito e o perigo na demora militam em prol do Agravado, pois sua exclusão do certame, nesta fase, poderia comprometer o resultado útil do processo, caso o julgamento do mérito seja a favor do candidato
; 7- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a eficácia da decisão recorrida, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 19/08/2019 a 26/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AI: 08004420520198140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2019) – Grifo nosso

Este também corresponde ao entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos os precedentes abaixo:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CANDIDATA ELIMINADA DE CONCURSO PÚBLICO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE EXAME MÉDICO SOLICITADO. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EXAME EM TEMPO HÁBIL PARA A ENTREGA. EVIDÊNCIAS DE EXTRAVIO DE EXAMES PELA BANCA EXAMINADORA. 1 - A autora/apelada obteve aprovação na 1ª fase do concurso público para provimento do cargo de agente penitenciário, referente à prova de conhecimentos gerais, promovido pela Secretaria do Planejamento e pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, regulado pelo edital nº 29/2011, de 1º de setembro de 2009. No entanto, fora eliminada na 2ª fase da seleção, inspeção de saúde, sob a alegação, da banca examinadora, de ausência da apresentação do exame de hepatite C, exigência contida no edital de abertura do certame. 2 - Registre-se que competia à organizadora do concurso conferir os exames entregues, consoante o disposto no item 2.4, letra d do Comunicado nº 095/2011-CEV/UECE.
Cabia ao Estado do Ceará demonstrar que deixou de receber o referido exame, porque lhe era mais fácil comprovar esse fato (mesmo porque, repita-se, cabe à Administração, jungida que é ao princípio da publicidade, documentar todos seus atos) do que a autora provar o extravio do exame.
3 - Os exames médicos solicitados no edital de abertura do certame deveriam ser apresentados à banca examinadora no dia 17 de dezembro de 2011, conforme documento de fl. 40. Pelo que se extrai do documento de fl. 30, a candidata apelada realizou o exame em questão no dia 13 de dezembro de 2011, o que traz evidências da entrega do resultado no tempo devido; e, somado às fortes suspeitas de extravio, feriria os princípios da razoabilidade e da legalidade a reforma da sentença que julgou procedente o pedido. 4- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO: Acordam os integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação, para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 22 de fevereiro de 2016 Antônio Abelardo Benevides Moraes Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO Relator

(TJ-CE - APL: 01387355120128060001 CE 0138735-51.2012.8.06.0001, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2016) – Grifo nosso

Com efeito, conclui-se que a Autoridade Impetrada impõe aos candidatos a obrigação de apresentar uma série de documentos em envelope lacrado em um determinado dia, sem que haja qualquer tipo de conferência ou recibo por parte da organização do concurso. Além disso, caso seja detectada a ausência de algum documento o candidato poderá ser eliminado do certame. Diante dessa observação é possível afirmar que a cláusula do edital é ilegal, na medida em que se mostra desarrazoada e desproporcional.

Assim, em conformidade
a
os fundamentos acima e o entendimento desta corte sobre a questão, mostra-se legítimo o reconhecimento do direito líquido e certo da Apelada em ter reconhecida a ilegalidade de sua eliminação na fase de investigação de antecedentes pessoais
, pelo que deve a autoridade coatora conceder oportunidade de apresentar o documento que justificou sua eliminação em 10 dias e, caso a Impetrante reste recomendada nessa fase, fica a autoridade coatora desde logo obrigada a permitir sua participação nas demais fases do certame, bem como, sua nomeação e posse em caso de ser classificada dentro do número de vagas ofertadas.

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação,
CONCEDO A SEGURANÇA
,
para reconhecer a ilegalidade da eliminação da Impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais, determinando que a autoridade coatora que conceda oportunidade de apresentar o documento que justificou sua eliminação em 10 dias, de forma que caso seja a Impetrante recomendada nesta fase, fica a autoridade coatora desde logo obrigada a permitir sua participação nas demais fases do certame, bem como, sua nomeação e posse em caso de classificação dentro do número de vagas ofertadas.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2021